Tribunal: TJMT
Processo: 1026455-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1026455-02.2023.8.11.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – PROCESSO CRIMINAL – ADVOGADO QUE ABANDONOU O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO DIA DA SESSÃO PLENÁRIA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E GRAVE ONERAÇÃO AO ERÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1) PRELIMINAR: PEDIDO DE INGRESSO DA OAB/MT NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE DO IMPETRANTE – DESCABIMENTO – INADMISSÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO RITO DO WRIT – PRECEDENTES; 2) MÉRITO: 2.1) ALMEJADA CASSAÇÃO DA MULTA IMPOSTA – CABIMENTO – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – SANÇÃO DESPROPORCIONAL À CONDUTA DO CAUSÍDICO – PREJUÍZOS NÃO CONSTATADOS PARA O PODER JUDICIÁRIO, HAJA VISTA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023; 2.2) REQUERIDA CONDENAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR E DO PROCURADOR DE JUSTIÇA POR ATOS DE DESLEALDADE PROCESSUAL E MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÕES QUE NÃO ATINGEM A HONRA DO IMPETRANTE OU QUE INDUZAM O JULGADOR A ERRO – EXCLUSÃO DA MULTA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“[...] A luz da tradicional jurisprudência desta Suprema Corte, “o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei no 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial (MS 32074, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05.11.2014).” [STF, MS 36133 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021].
O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.
A despeito de o impetrante ter se recusado – por razões particulares – a participar do Júri, a sessão plenária foi redesignada e o julgamento se realizou na data aprazada, de modo que não há falar na prática de ato que afrontou a dignidade da Justiça ou causou prejuízo ao erário.
Não restando evidenciado que as informações prestadas pela autoridade judiciária ou o parecer da Procuradoria de Justiça tenham atingido a honra do impetrante ou induzido este Juízo a erro, descabida a imposição a eles de multa por deslealdade ou má-fé processual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:
1026455-02.2023.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]

Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES HELIO NISHIYAMA, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. MARCOS MACHADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Partes:

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA - CPF: 054.573.551-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ETVALDO DE SOUZA SOBRINHO (VÍTIMA), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – PROCESSO CRIMINAL – ADVOGADO QUE ABANDONOU O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO DIA DA SESSÃO PLENÁRIA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E GRAVE ONERAÇÃO AO ERÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
1)

PRELIMINAR
: PEDIDO DE INGRESSO DA OAB/MT NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE DO IMPETRANTE – DESCABIMENTO – INADMISSÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO RITO DO
WRIT
– PRECEDENTES;
2)

MÉRITO
:
2.1)
ALMEJADA CASSAÇÃO DA MULTA IMPOSTA – CABIMENTO – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – SANÇÃO DESPROPORCIONAL À CONDUTA DO CAUSÍDICO – PREJUÍZOS NÃO CONSTATADOS PARA O PODER JUDICIÁRIO, HAJA VISTA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023;
2.2)
REQUERIDA CONDENAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR E DO PROCURADOR DE JUSTIÇA POR ATOS DE DESLEALDADE PROCESSUAL E MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÕES QUE NÃO ATINGEM A HONRA DO IMPETRANTE OU QUE INDUZAM O JULGADOR A ERRO – EXCLUSÃO DA MULTA –
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] A luz da tradicional jurisprudência desta Suprema Corte, “o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei no 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial (MS 32074, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05.11.2014).”
[STF, MS 36133 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021].

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

A despeito de o impetrante ter se recusado – por razões particulares – a participar do Júri, a sessão plenária foi redesignada e o julgamento se realizou na data aprazada, de modo que não há falar na prática de ato que afrontou a dignidade da Justiça ou causou prejuízo ao erário.

Não restando evidenciado que as informações prestadas pela autoridade judiciária ou o parecer da Procuradoria de Justiça tenham atingido a honra do impetrante ou induzido este Juízo a erro, descabida a imposição a eles de multa por deslealdade ou má-fé processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Cuida
-se de
Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edno Damascena de Farias, em face da decisão exarada pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, Wagner Plaza Machado Júnior, que lhe impôs a multa correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos, em razão da “
prática de ato atentatório à dignidade da Justiça e grave oneração ao erário
”.

O impetrante aduz que foi constituído por Leonardo Patrick Villar Barreto da Silva para patrocinar a sua defesa nos autos da ação penal n. 1008056-47.2022.811.0003, que versa sobre a prática do crime previsto no artigo
121, §2o, II e IV, do Código Penal [homicídio qualificado – pelo motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima]
.

Assevera que após a decisão de pronúncia e submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 29 de agosto de 2023, arrolou, em caráter de imprescindibilidade, 5 (cinco) testemunhas – dentre elas, Joselito Henrique Franco –, e forneceu o endereço onde poderiam ser encontradas, momento que a autoridade coatora designou a Sessão de Julgamento para o dia 19 de outubro de 2023.

Pontua que, em 11 de outubro de 2023, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de intimar Joselito, haja vista que “
o número de telefone informado não está no WhatsApp, bem como não reside no endereço constante no mandando, segundo informação prestada pela atual moradora
”.

Verbera ter requerido, às vésperas da Sessão Plenária [em 18 de outubro de 2023], a substituição de Joselito por Gilmar Alves dos Santos, valendo-se, para tanto, da qualificação constante no termo de declaração da testemunha, confeccionado no inquérito policial; contudo, a pretensão foi indeferida e o rol de testemunhas mantido “
inalterado”
, razão pela qual solicitou ao juízo singular o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar novo endereço de Joselito.

Notícia que, no dia 19 de outubro de 2023, o pedido foi novamente indeferido, momento que, por volta das 8h (oito horas) da manhã – 1h (uma hora) antes do início da solenidade –, dirigiu-se à assessoria do magistrado e informou que “
não aceitaria a realização do julgamento
”.

Expõe que, o Juiz-Presidente compareceu ao Plenário às 9h (nove horas) da manhã e, sem instalar a Sessão de Julgamento, questionou-o se iria participar do Júri e, diante de sua negativa, prolatou decisão reconhecendo a prática de “
ato atentatório à dignidade da Justiça
” e, dentre outras providências, aplicou-lhe multa no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Diante desses fatos, o impetrante aviou o presente
mandamus
, noticiando que:
1)
por não ter sido instalada e por comparecer à solenidade, inaplicável a multa por abandono processual prevista no artigo 265, do Código de Processo Penal; 2) não praticou nenhum ato desidioso, atuando nos limites dispostos nos artigos 422 e 461, ambos do Código de Processo Penal e balizas dos princípios constitucionais presentes na Carta Magna.

Ao final, requereu a concessão da ordem para ratificar a liminar, caso concedida, e cassar a multa de 50 (cinquenta) salários-mínimos que lhe foi aplicada, no seu entender, equivocadamente [doc. digital n. 189501172].

Em 8 de novembro de 2023, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB/MT) peticionou requerendo seu ingresso no feito na condição de
assistente
do impetrante [doc. digital n. 190100660].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 191128670].

O Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e o Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinaram pela denegação da segurança, com readequação da multa, de ofício, para 10 (dez) salários-mínimos [doc. digital n. 191301178].

Por fim, em petitório aviado no dia 21 de novembro de 2023, o impetrante requereu, em complemento aos pedidos iniciais, a condenação da “
autoridade coatora e do órgão acusatório a pagar 10 (dez) salários-mínimos por deslealdade processual e acintosa má-fé, tendentes a induzir
[este Julgador]
a erro”
[doc. digital n. 191458664].

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDNO DAMASCENA DE FARIAS – OAB/MT 11134-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Consonante destacado na decisão deferitória de liminar, a pretensão de habilitação da OAB/MT na condição de assistente não comporta acolhimento, uma vez que o
rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros
.

O artigo 24, da Lei n. 12.016/2009 – que disciplina o procedimento do Mandado de Segurança individual e coletivo –, dispõe, de forma expressa, a possibilidade de intervenção
somente em relação ao litisconsórcio
, fazendo referência ao Código de Processo Civil, nestes termos:

“
Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os artigos 46 a 49 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”

Desse modo,
a contrário sensu
, tem-se a inaplicabilidade dos dispositivos processuais civis que tratam da intervenção de terceiros, seja em virtude do silêncio do legislador, seja pela manifesta incompatibilidade dos institutos com o rito célere do mandado de segurança. Confira-se:

“[...] Ademais, conforme orientação do STJ, "O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei n. 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe em 5/11/2014) [...]”
(STJ, EDcl no AgInt no RMS n. 59.587/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

“[...]

à luz da tradicional jurisprudência desta Suprema Corte, “o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei no 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial (MS 32074, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05.11.2014).”
(STF, MS 36133 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021).

E não destoa do posicionamento adotado no âmbito da Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – NÃO-COMPARECIMENTO DOS ADVOGADOS DO RÉU À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CPP – 1. PRELIMINAR: PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA OAB/MT COMO ASSISTENTE DOS IMPETRANTES – DESCABIMENTO – INADMISSÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO RITO DO WRIT – PRECEDENTES DO STF [...] À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a intervenção de terceiros, ainda que na modalidade de assistência, no rito procedimental do mandado de segurança, sobretudo em razão da manifesta incompatibilidade de tais institutos com o rito célere do writ. Logo, é descabido cogitar a admissão da OAB/MT como assistente dos impetrantes. [...]”
(N.U 1006367-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA OAB/MT COMO ASSISTENTE DO ADVOGADO – INVIABILIDADE [...] “A legitimidade prevista na norma do Estatuto da OAB somente se verifica em situações que afetem interesses ou prerrogativas da categoria dos advogados, não autorizando a intervenção dos Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB, como assistentes da defesa, pela mera condição de advogado do acusado” (STJ, RMS 63.393/MG) [...]
” (N.U 1014644-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, minha relatoria, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 17/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Por esta razão,
inadmiti
o ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB/MT), como assistente na presente ação mandamental.

Fixada tal premissa, passo à análise dos demais requerimentos formulados no
mandamus
.

Segundo se depreende dos autos, o impetrante atua como defensor constituído pelo réu Leonardo Patrick Villar Barreto da Silva, nos autos da Ação Penal n. 1008056-47.2022.811.0003, que tramita perante o juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT. Em razão de ter se recusado a participar da sessão plenária, foi-lhe imposta a processual prevista no artigo 265, do Código de Processo Penal, no valor correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Colho excerto da decisão hostilizada:

“[...]
O advogado do acusado declarou, na presença de todos, que não irá realizar a sessão pela negativa de substituição da testemunha
.

Em relação ao pedido de redesignação
apresentado no ID. 102946323, o magistrado proferiu a seguinte decisão: De início registro meu pesar com
a situação, vez que está se tornando corriqueiro neste plenário manobras da defesa impedir o julgado, gerando prejuízo irreparável ao erário e a prestação jurisdicional, em especial por se tratar de réu preso
.
A defesa alega que não irá realizar a defesa nesta data porque suas testemunhas são imprescindíveis
. Em primeiro ponto se destaque o atual advogado não pode alegar que atos anteriores à sua outorga são inválidos ou equivocados sem demonstrar o prejuízo e, principalmente, a deficiência de defesa. Não há tal argumento nos autos e tampouco representação no Conselho de Ética da OAB/MT para providências. Portanto, a defesa do acusado por outro causídico é regular e não há mácula na lide.
Neste especial temos que o atual advogado foi constituído antes das alegações finais e em seus memorais, id. 84313078 não alegou nulidades sobre deficiência de defesa
. Nesta peça, ainda,
não requereu providências (conversão do feito para oitivar testemunhas), inclusive não faz qualquer menção a testemunha do inquérito policial, Sr. Gilmar Alves dos Santos ou da testemunha Joselito Henrique Franco
. Nas razões de
embargos de declaração, id. 84945129, novamente não é feita qualquer menção à deficiência de defesa ou prejuízo pela não oitiva de Joselito Henrique Franco ou a ausência de indicação de Gilmar Alves dos Santos
. Seguindo,
nas razões de seu recurso em sentido estrito
, id. 86538019, a defesa somente alega excesso de linguagem da sentença de pronúncia e, no mérito, que esta se baseou em elementos do inquérito. Novamente, não faz outro tipo de prejudicial e tampouco discute as provas. Uma vez mais,
a defesa não faz qualquer menção as pessoas de Joselito Henrique Franco e Gilmar Alves dos Santos, muito menos quanto necessidade de serem oitivadas ou da qualidade do que saberiam ou poderiam contribuir para com a lide
. O acórdão denega o recurso, id. 125432263. Nas
razões do recurso especial
, id. 125432270,
outra vez a defesa é silente na questão das testemunhas Joselito Henrique Franco e Gilmar Alves dos Santos
, mantendo sua única alegação: excesso de linguagem na sentença de pronúncia. O recurso foi inadmitido, id. 125432275.
A defesa, ainda, apresentou agravo no STJ, id. 125432279, e, outra vez, é totalmente silente em relação as testemunhas Joselito Henrique Franco e Gilmar Alves dos Santos
. A Corte não conhece do agravo, id. 125432287.
Na fase do art. 422 do CPP o advogado, presente neste plenário, id. 126783013, arrola como testemunha
Elizangela Silveira dos Santos, Abraão Mendes da Silva,
Joselito Henrique Franco
, Beatriz dos Passos Ribeiro e Elizete Alves dos Passos,
com caráter de imprescindibilidade. Ocorre que a defesa, no sumário da culpa, durante a audiência de instrução e julgamento, desistiu da oitiva de Joselito Henrique Franco
e Beatriz dos Passos Ribeiro, id. 83437681, ademais, conforme citado acima,
A DEFESA NUNCA CITA Joselito Henrique Franco nas suas peças
. O que leva a
óbvia conclusão que JOSELITO HENRIQUE FRANCO nunca foi uma testemunha importante à defesa, POSTO QUE DESISTIU DA SUA OITIVA NA PRIMEIRA FASE
. Ademais,
uma vez não localizada a testemunha, esta perde a qualidade de imprescindível
.

[...]

Oras, não pode a defesa alegar nulidade ou exigir a oitiva de uma testemunha não localizada, por duas vezes, nos autos. Ademais,
ao desistir da oitiva de Joselito Henrique Franco no sumário da culpa, a versão deste é desconhecida, portanto, não pode a defesa alegar prejuízo, posto que não tem base para tanto
. Qual o prejuízo de se ouvir uma versão desconhecida e que foi irrelevante na colheita de provas e nunca mencionada nas peças processuais?
Ao ter a defesa promovida a desistência voluntária da oitiva, não pode alegar prejuízo empós a prolação da sentença de pronúncia
.

[...]

Não menos importante, temos que
a defesa, intempestivamente, requereu a oitiva de Gilmar Alves dos Santos; ato este realizado 24 (vinte a quatro) horas antes de iniciar a sessão, id. 132048841
.
O indeferimento foi devidamente fundamentado, id. 132106457
. Na sequência,
em menos de 12 (doze) horas para iniciar a sessão, a defesa reitera o pedido ou a suspensão do julgamento, id. 132169607, baseando seu pedido em plenitude de defesa
. Ocorre, conforme dito, que
o requerimento é indevido, pois a troca de testemunhas ou a oitiva das arroladas de forma intempestiva
,
é decisão do juízo presidente do feito, não podendo ser ao alvitre das vontades das partes
.

[...]

Aos autos, entendo que a oitiva Gilmar Alves dos Santos é dispensável, tratando-se de uma manobra infeliz da defesa para evitar a sessão
. Deste modo, considerando que
o causídico havia sido intimado, com bastante antecedência, da sessão designada e que sabia há mais de ano que a testemunha Joselito Henrique Franco no sumário da culpa foi dispensada no sumário da culpa e não localizada
. Igualmente,
tinha conhecimento do teor do depoimento policial de Gilmar Alves dos Santos bem antes de apresentar as alegações finais, todavia não a arrolou na fase do art. 422 do CPP
. Ademais,
o pedido do id. 132169607 é indevido ao requerer prazo para apresentação do endereço de Joselito Henrique Franco, pois ocorreu a preclusão lógica
em dois momentos. Primeiro
quando desistiu de sua oitiva na primeira fase
, id. 83437681, e ao
requerer sua substituição as vésperas da sessão
, id. 132048841. Ao requerer subsituí-la, a defesa promoveu ato contrário e não compatível. Portanto, reconhecida está a preclusão lógica, não podendo ser aceito o requerimento.
Por todos estes motivos, entendo que a negativa de promover a defesa nesta data configura ato atentatório à dignidade da justiça e brutal desrespeito aos Srs. Jurados, que compareceram à sessão
.

[...]

Consectário à prática de tal conduta pelo causídico constituído é a imposição de multa, esta que deverá ser fixada em 20 (vinte) salários-mínimos. Anoto que levantamento promovido pelo CNJ aponta que uma sessão de Tribunal de Júri custa, somente ao Poder Judiciário, no mínimo R$ 20.000,00 (vinte mil reais), podendo chegar a R$ 100.000,00 (cem mil reais), posto que é movimentada toda uma máquina, com várias intimações atos processuais preparatórios.
Registro que, por força contratual, o almoço dos jurados anteriormente solicitado, senão suspensos com 24h de antecedência, não pode ser cancelado. Assim, esta corte terá que amargar com o pagamento de, no mínimo 10 refeições, à empresa prestadora de serviço
. Não bastasse,
o mesmo relatório traz dados estatísticos que colocam o TJMT entre os priores do Brasil no que tange ao julgamento dos crimes dolosos contra à vida. Somos o 3o pior em redesignações, com uma média de 83% dos feitos com sessões plenárias redesignadas
e, ainda, uma vergonhosa média de 09 anos e 11 meses para julgar um homicídio. Neste especial, a Corregedoria Geral de Justiça expediu o Ofício Circular no 1607/2022-DJA/CGJ, impondo aos magistrados o julgamento de todos os réus presos pendentes, bem como de uma série de feitos que devem ser priorizados, visando assim melhorar a estatística desta Corte no que tange aos julgamentos do Tribunal Popular do Júri. Os autos em tela se encontram relacionado em referido ofício, que ordeno a juntada a este feito.
A conduta implica em grave oneração ao erário, nos péssimos índices desta Corte e devem ser devidamente repudiados
. Causa-me espécie a conduta de determinados profissionais da advocacia com o total descaso às intimações e ordens judiciais. Infelizmente a OAB firmou entendimento que o não atendimento do advogado as intimações judiciais não constituem qualquer infração funcional ou ética. Logo, os advogados podem fazer o que bem entender nos autos que não tem qualquer punição, restando ao Poder Judiciário somente a aplicação de multa.
Desafortunadamente, vários Desembargadores e Ministros veem anulando as multas aplicadas pelos juízes por entender que os advogados têm independência funcional. Não se discorda que os respeitáveis membros da advocacia tenham independência funcional, mas não se pode admitir que seus atos e desídias não tenham qualquer limite
. É inaceitável que a realização de uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri reste frustrada pelo não comparecimento injustificado dos advogados e que tal ato não configure qualquer infração ou punição ao advogado tão somente porque ele é advogado. Os Tribunais de Ética das Ordens e as Cortes têm criado imunidades que são incoerentes e desproporcionais aos demais operadores do Direito. Justifico: Caso o magistrado não compareça a uma sessão do Júri e não justifique, será punido por sua Corregedoria de Justiça e, em caso de réu preso, poderá ainda responder criminalmente por abuso de poder. Levando-se, ainda, a imediata soltura do acusado. No caso concreto, a probabilidade de uma punição mais severa é certa vez que a lide em questão se trata de réu preso. Importante destacar ainda que,
atendendo a ordem do Exmo. Corregedor Geral de Justiça, decorrente da necessidade de se atingir metas do CNJ, foi instituído o Programa Mais Júris através do Provimento TJ/MT/CM n. 30 de 27 de setembro de 2023, este magistrado se comprometeu em fazer 12 (doze) sessões para o mês de outubro de 2023 e vem a cumprindo, com auxílio da Corregedoria Geral do Ministério Público
, que inclusive designou promotores de Justiça para auxiliar no intento, como na data de hoje que fora designado o Dr. Fábio Paulo da Costa Latorraca. Igualmente, caso o representante do Ministério Público não compareça ao ato e não justifique, será igualmente castigado por sua Corregedoria e será concedida à liberdade ao acusado. O membro da Defensoria Pública desidioso será igualmente penalizado e a instituição deverá arcar com a multa, conforme julgados do STJ. Os jurados, em caso de falta, arcam com o pagamento de multa, art. 442 do CPP. Assim, questiono qual a lógica, razoabilidade e equidade em dar os advogados tratamento acima da lei? Inclusive acima da sociedade (que no caso se faz representar pelos jurados)? Em especial no caso concreto, pois se trata de júri de alta complexidade, de réus presos e supostamente ligados à facção criminosa.
Oras, o Erário será o único penalizado; pois irá assumir as custas do ato prejudicado
.
E, não menos importante, a credibilidade do Poder Judiciário
,
posto que TODOS OS JURADOS compareceram e estão indignados pelo tempo perdido em se apresentar à Justiça. Igualmente, restaram pasmos ao saber que não há, de regra, punição ao advogado faltoso
. Razão pelo qual se sustenta a multa aplicada ao advogado, bem como a ordem de providências administrativas, ainda que futuramente anuladas pelo TJMT ou arquivadas pelos Tribunais de Ética da OAB/MT, mas meu senso de justiça e responsabilidade para com a sociedade de Rondonópolis impõe tal postura.
Deste modo, visando combater a gincana processual e a nítida má-fé, aplico multa de 50 (cinquenta) salários mínimos
.

Ao final, designo sessão de julgamento para o dia 13 de dezembro de 2023, às 09:00
. Intimem-se as testemunhas arroladas na fase, com exceção de Joselito Henrique Franco, que não fora novamente localizado e, pelo requerimento de substituição, entendo como desistência tácita (preclusão lógica) [...]”

Compulsando os documentos coligidos nos autos digitais, constato não se tratar da ausência injustificada do advogado na Sessão Plenária, mas de sua
negativa em participar dela
, uma vez que teve seus pedidos indeferidos pelo juízo singular.

Como bem noticiado pelo magistrado, o advogado
tinha ciência
de que a testemunha Joselito havia sido dispensada, no sumário da culpa, por não ter sido localizada, mas insistiu no seu arrolamento – na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal –, valendo-se, para tanto,
do mesmo endereço utilizado
na missiva anterior, o qual restou infrutífera [Rua Pintassilgo, n. 2543, Bairro Jardim das Palmeiras, Rondonópolis/MT].

Em sendo do conhecimento do impetrante que a testemunha
não havia sido encontrada
no endereço constante nos autos – o que o levou a desistir de sua inquirição no sumário da culpa – por óbvio que, arrolando-a
novamente
para depor perante o Conselho de Sentença, havia de ter declinado novo endereço onde pudesse ser encontrada.

Aliás, por não ter sido localizada, tinha o direito de substitui-la, nos termos do artigo 451, III, do Código de Processo Civil, aplicado por força do artigo 3o, do Código de Processo Penal.

O que não se lhe permitia era, sabendo que não foi achada, indicá-la novamente –
às vésperas da Sessão Plenária
– apontando o
mesmo endereço
visitado pelo oficial de justiça, que certificou que “
ela não mais residia no imóvel, segundo informações da atual moradora
”.

Depois, desde o ingresso do impetrante nos autos [26.4.2022] até a designação da sessão de julgamento,
houve tempo bastante
para apresentar novo endereço ou empreender diligências para localizá-lo, quando não solicitar sua substituição em prazo hábil.

Assim, as circunstâncias indicam, a princípio, que o advogado sabia de antemão que a testemunha não seria encontrada.

E como ocorre em situações tais, o mandado quase sempre é juntado no ‘frigir dos ovos’, o que se deu, no caso
sub oculis
, em
11 de outubro de 2023
, 8 (oito) dias antes da sessão de julgamento. Todavia, a intimação do teor da certidão aconteceu em
17 de outubro de 2023
, fazendo com que o impetrante, no clarear do dia
18 de outubro (às 7h 22min)
, postulasse ao juiz a substituição de Joselito por Gilmar, o que restou indeferido pela autoridade coatora.

No mesmo dia (às 21h 6min) o impetrante pleiteou, à vista do indeferimento do pedido anterior, a concessão de 5 (cinco) dias para apresentar o endereço onde Joselito poderia ser encontrado, pretensão essa também indeferida.

Irresignado, no dia
19 de outubro de 2023
, o impetrante se recusou a participar da sessão de julgamento, culminando na imposição da multa que o
writ
busca afastar.

De fato, a postura adotada pelo causídico não é partidária do decoro jurídico de quem “
já realizou dezenas de sustentações orais neste Tribunal, sempre com boa-fé e lealdade processual”
; contudo, pelos documentos produzidos na instrução processual é possível observar que:
1)
a sessão de julgamento foi remarcada para data próxima [13.12.2023] e se realizou no dia aprazado;
2)
a testemunha faltante foi devidamente intimada e ouvida na solenidade;
3)
o réu Leonardo foi condenado pelo Conselho de Sentença à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal.

Não desconheço a “
indignação”
da autoridade coatora quando prestou as informações requisitadas, noticiando que a conduta do impetrante acarreta a “
procrastinação dos trabalhos jurisdicionais”
, evidencia o “
descaso às intimações e ordens judiciais [...] com desídia sem limite”
, incrementa as deletérias “
estatísticas de o Estado ser o 3o pior em redesignações de sessões plenárias do júri”
, ocasiona “
transtorno na movimentação da máquina Judiciária”
, afronta a “
credibilidade do Poder Judiciário [...] e o trabalho desempenhado pelos jurados”
, porém, não antevejo razões para imposição da multa do artigo 265, do Código de Processo Penal.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa,
de forma renitente e definitiva
, em desprestígio ao Poder Judiciário [TJMT, N.U 1019724-92.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 04/02/2021], o que
não se verificou nos autos
.

Com efeito, “
o abandono do advogado de ato específico do processo penal não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do CPP
” [TJMT, N.U 1015150-26.2020.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 01/10/2020].

Outrossim, apesar do comportamento improvidente, os atos processuais do procedimento escalonado do Júri se concretizaram satisfatoriamente, tendo sido as provas produzidas, sem máculas ao devido processo legal, e o constituído do impetrante restou condenado no tipo penal pelo qual foi denunciado por decisão do corpo de jurados.

Em outras palavras: transcorrido o procedimento bifásico e concluído todos os atos processuais, não há se falar em afronta à dignidade da Justiça ou da ocorrência de grave prejuízo ao erário.

Diante desse contexto, justifica-se desconstituir a multa aplicada em desfavor do impetrante.

Por derradeiro, no que tange à condenação da autoridade coatora e do órgão acusatório atuante na segunda instância “
a pagar 10 (dez) salários-mínimos por deslealdade processual e acintosa má-fé”
, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Digo isso porque não há nenhum elemento concreto de que o juiz singular, Wagner Plaza Machado Júnior, o Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e o Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, buscaram atingir a honra do impetrante em suas manifestações, tampouco induziram este Juízo a erro.

Aliás, não há palavras de baixo-calão, injúrias ou vocábulos que venham a macular a honra do impetrante, de modo que é descabida a imposição do valor pecuniário requisitado na impetração.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para cassar a multa aplicada ao impetrante, com exclusão de todos seus efeitos, nos autos da ação penal n. 1008056-47.2022.811.0003.

É como voto.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Me permite a palavra?

Eminente Desembargador, Presidente e Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, na verdade, quero fazer um apontamento, porque o parecer exarado nos autos tem uma parte dispositiva que fala pela denegação da segurança, mas com a readequação
ex-ofício.

Mas a questão, salvo melhor juízo, o parecer é datado de 17 de novembro de 2023, temos uma questão de direito intertemporal. Porque analisamos que a atual redação do 265 do Código de Processo Penal previa aquela aplicação da multa, agora em 12 de dezembro de 2023, por força da Lei 14.752, passou a ter uma redação, tão somente remetendo esse juízo sensitório para o órgão de classe.

E estamos tratando aqui de normas de caráter misto porque temos uma Norma processual, mas também preponderantemente, estamos falando de direito sancionador, inclusive temos decisão recente, da Ministra Daniela Teixeira, de 15 dezembro.

EXMO. SR. DES.RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

A Ministra Daniela Teixeira do STJ, em 15 dezembro, manteve o julgado, mas disse que foi revogado o dispositivo, não existe mais e proveu no caso, proveu os autos, o qual é nosso.

É o mandado de segurança 71803, do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 2 de fevereiro de 2024.

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Exatamente.

Tenho uma manifestação posterior a essa lei.

Um exemplo de aplicação do artigo 265, é o Mandado de Segurança 1001191-46.2024.8.11.0000, que não foi pautado, mas sim pela atual norma do 265 CPP.

Ela tem essa preponderância, apesar de ser uma Norma mista, com predominância no que é mais benéfico, e deve ser acatada para que se aplique o procedimento que está sendo discutido.

Faço a retificação
in totum
do parecer exarado pela concessão da ordem no âmbito do direito intertemporal.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU A PALAVRA O ADVOGADO
EDNO DAMASCENA DE FARIAS – OABMT

Outro dia, minha esposa perguntou: você está reclamando da sua profissão? Vá Carpir.

Em outras palavras, analise a comparação entre a advocacia nos últimos anos.

Disse isso ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça em um despacho que fiz com ele.

Advogo desde 2008, e Vossas Excelências, que estão entre os nove primeiros, que acompanham as três Câmaras Criminais, me conhecem e sabem da minha seriedade.

Inclusive, outro dia, estive no gabinete do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho e disse às assessoras dele:

Olha! Parte do sucesso da advocacia está em ser correto.

Quero fazer um esclarecimento, o qual é uma defesa da minha integridade moral e ética.

Serei breve porque minha moral
vale muito mais do que o dinheiro que ganho dos meus clientes.

O Desembargador Marcos Machado vai me entender mais e Vossas Excelências também.

Quem já presidiu o júri entenderá.

O Desembargador Rui Ramos Ribeiro estava falando e o que ocorreu, Excelências?

Há um documento nos autos, que foi anexado posteriormente.

No dia em que despachei com Vossa Excelência, informei, mas talvez por óbvio, são centenas de processos, não viu o endereço que indiquei da testemunha, na fase do 422.

Foi o mesmo indicado pelo representante do Ministério Público, e eles tratam o advogado como malvado da história, como sacana, como safado, que age de má-fé, sendo que, na verdade, apenas copiei e colei a testemunha e o endereço que está nos autos, nos últimos IDs, indiquei o mesmo.

Por isso, fiz endereçamento especialmente ao Des. Marcos Machado, que gosta de júri e assistiu muito o William e o pai dele, foi juiz do Júri.

É o seguinte, na fase de instrução, a prova é produzida para o juiz togado, na fase do júri, ela é produzida para o conselho de sentença. O que ocorre é que desisti da testemunha, porque, na verdade, venho batendo na tese de que quem tem que produzir prova de indício suficiente de autoria para a pronúncia é o Ministério Público.

O Ministério Público desistiu da testemunha, e eu também desisti.

Desisti também na primeira fase.

Pago três sistemas de acompanhamento de processo porque, como não sou Rabaneda, o melhor advogado criminalista do Estado, que também não quer mais ser advogado criminal porque sabe das agruras que é atuar nessa área.

No ano passado, excelência, mostrarei aqui, tenho mais de 500 publicações, porque tenho que trabalhar muito para pagar as contas no fim do mês.

Logo, não fico olhando nos meus processos. O Mauro Cunha tem poucos processos, olha. O Ulisses pode até olhar. Acompanho a publicação, fui intimado três dias antes da sessão do julgamento de que a minha testemunha não foi encontrada.

O que fiz?

Expliquei ao magistrado, minha testemunha não foi encontrada, pedi a substituição um dia antes, ele indeferiu a substituição e manteve a mesma testemunha que eu havia arrolado.

Disse ao Dr. Wagner Plaza, Vossa Excelência, todos os Desembargadores sabem que você tem um código de processo penal próprio, é código de processo penal do Wagner Machado Plaza. Ele faz o que lhe dá na ganda, do jeito que ele quer, do jeito que ele acha.

Ele me tratou de otário, o que ele fez, indeferiu a substituição da testemunha e manteve o anterior, um dia antes. Às 21 horas da noite.

Vossa excelência, tudo bem, o Senhor substituiu, então quero um prazo para apresentar novo endereço, simples assim. É o CPP.

Ele indeferiu e queria que eu fizesse o júri como otário, sem ter a testemunha que eu havia arrolado e sem aquela que pedi para substituir, aquela que eu havia arrolado.

O que fiz, por óbvio, nunca fiz isso na minha vida, fiz mais de 150 juris, mas nunca fiz isso na minha vida. Falei para ele, não farei o júri dessa forma, Dr. Wagner.

Ele se injuriou, não instalou a sessão e me socou 50 salários-mínimos de multa.

Eu disse a Vossa Excelência aquele dia, se tiver que pagar uma multa dessa por atuar com apego as minhas convicções, com a seriedade e compromisso que tenho com código processo penal, tenho que vender um carro para pagar uma multa dessa, mas, mais que a multa, só estou querendo justificar a minha conduta e Vossa Excelência, douto Desembargador Orlando de Almeida Perri não indeferiu a liminar num habeas corpus, mas o mandou intimar a testemunha que eu havia arrolado.

Logo, implicitamente, Vossa Excelência deu razão a mim e aquela testemunha só foi aos autos porque Vossa Excelência deferiu a liminar na ordem de Habeas Corpus e o mandou intimar.

Com essas considerações, agradeço a Vossa
E
xcelência por me salvar de multa que eu teria que vender um carro para pagar.

E é a verdade porque o dinheiro de advogado criminal que não é o Ulisses Rabaneda, que não é o Walber Melo, que atua com clientes que não têm condição de pagar os valores, que às vezes mereço.

Agradeço vossa Excelência, só queria fazer essa justificação, porque a credibilidade que tenho, sei que cada um dos Desembargadores que atuavam e que atuam nas quatro Câmaras Criminais, vale muito mais do que o dinheiro que eu pudesse pagar, mas muito obrigado e parabéns a Vossa Excelência.

Obrigado.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Obrigado, Doutor Edno.

Quero esclarecer que este voto foi elaborado ainda no ano passado, antes da entrada em vigor dessa lei.

Houve essa modificação, inclusive foi objeto de muitos comentários.

Particularmente, defendo que o processo penal não pode ser um vale-tudo; é preciso que os advogados e os promotores de justiça atuem eticamente.

Defendo a possibilidade de aplicação da pena por litigância de má-fé às partes. Estou para escrever um artigo nesse sentido; sei que a jurisprudência do STJ é contra, mas são antigas e defasadas.

Volto a repetir: no processo penal o direito à garantia do devido processo legal não significa um vale-tudo.

O advogado e o promotor de justiça não podem abusar de suas prerrogativas.

Não andou bem o Congresso Nacional ao sancionar essa lei, a modificação que

permite aos advogados abandonar plenário do Júri e sessões de audiência de instruções e julgamento sem nenhuma consequência, até por saberem que, na maioria das vezes, a entidade classista não os pune.

Defendo e defenderei veementemente a aplicação da litigância de má-fé às partes sempre que me deparar com chicanas no processo. Fiz crítica a Vossa Excelência, Doutor Edno, não porque copiou e colou o nome e o endereço da testemunha, mas porque ela não foi encontrada e Vossa Excelência declinou o mesmo endereço, sabendo que, uma vez mais, não seria localizada.

Peço vênia para tomar por empréstimo os argumentos do Dr. Wesley para manter a concessão parcial da segurança. Justifico a concessão parcial da segurança porque o impetrante também pediu que o Ministério Público pagasse a ele 10 salários-mínimos por deslealdade e má-fé processual.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (11o VOGAL):

Senhor Presidente,

Bem breve! É um tema muito caro

para a advocacia, é um tema muito caro para o sistema de Justiça Criminal, sabemos evidentemente da necessidade de cooperação do Ministério Público, da advocacia, do Poder Judiciário, a necessidade de urbanidade, mas sobretudo também a necessidade de independência, penso evidentemente, que não é uma boa prática não comparecer no plenário do Júri, muito menos abandonar o plenário durante o

julgamento.

Mas, também penso, que às vezes, e não estou falando uma situação concreta, estou só divagando e falando da advocacia, é a última ferramenta do advogado, para garantir a sua prerrogativa, para garantir o efetivo direito de defesa.

Não estou aqui a falar de forma alguma em vale tudo, em desonestidade, mas estou falando da necessidade de o advogado ter a sua independência. Evidentemente na expectativa de que OAB, havendo excesso ilegítimo por parte do advogado, exerce sua função disciplinar e temos que acreditar que a OAB pela grandeza dela tem condições de fiscalizar a disciplina do advogado.

Por isso vejo que o legislador, a meu ver, ao meu sentir, evidentemente, ao retirar a multa e outorgar a advocacia esse poder disciplinar em alguma medida garantiu a independência do advogado no sistema de justiça e é só essas considerações.

Acompanho o

voto de vossa excelência.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Desembargador Orlando,

Deixe-me compreender, no voto de Vossa Excelência, reconheceu o abandono?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Desembargador Rui Ramos Ribeiro,

Não reconheci o abandono.

O abandono se refere ao ato processual e não do processo.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Des. Orlando,

Não reconheceu o abandono, portanto não haveria falta do advogado.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Embora critique a atitude do advogado nessas situações.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Se fosse muito recomendável, mas Vossa Excelência não reconheceu que ele havia abandonado o processo etc. e tal. Se reconhecido não haveria exigibilidade da multa, porque ela foi, na verdade, retirada, se reconhecida encaminha-se a entidade, encaminha-se a OAB, para as providências. Se não reconhecido, morre onde está, não reconheceu, portanto, morre aqui, é isso.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Exatamente.

Mais uma coisa, desembargador Rui Ramos Ribeiro, penso que o abandono do advogado, do ato processual, não pode ser a última e única alternativa.

A lei confere recursos às partes; no caso que envolveu o Dr. Edno, que disse ter sido prejudicado por não ter sido encontrada uma testemunha que considerou indispensável, a sessão de julgamento poderia ter sido realizada e a nulidade alegada como preliminar em eventual recurso de apelação.

Este é o instrumento legal colocado à disposição do advogado, sem a possibilidade de qualquer outro, especialmente o abandono do plenário.

Todos concordam com a concessão parcial da ordem?

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Não concordo. Quero fazer minhas considerações.

Diferentemente de Vossa Excelência, entendo e me filio a corrente do STJ e mesmo em se tratando de decisão anterior a Lei n. 14.
752/2023, no Agravo Regimental RMS 6310542/2023, se não me engano, do mês 07, diz o seguinte: a postura de abandonar o plenário do Júri como tática de defesa configura flagrante desrespeito ao múnus público conferido do advogado que justifica a aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP.

Vejam bem, o c. STJ reconhece em decisões que, o abandono do plenário,
configura
o caso de aplicação do art. 265 [CPP], me filio a essa corrente.

Ocorre que essa multa já não é mais possível ser aplicada por conta do disposto na Lei n. 14.752/2023, que diz que tem que ser remetido à OAB, para que ela apure a conduta disciplinar.

Trago à baila outra consideração, vejam os senhores. O juiz na decisão dele, por mais errado que possa ter incorrido nesse ou em outros casos, ele diz uma coisa: que cada sessão do Tribunal do Júri custa ao Poder Judiciário no mínimo R$ 20.000,00 (vinte mil reais), podendo chegar a R$ 100.000,00 (cem mil reais), dependendo das diligências que precisam ser feitas para se intimar as testemunhas, aparato policial, se tratava no caso de réu preso.

A alimentação tem que ser fornecida pelo Poder Judiciário a todos os que participam. Imagina: aos jurados, as partes, ao juiz, aos policiais, tudo isso aí é jogado fora.

Os jurados são intimados, trabalham gratuitamente, tem que às vezes pagar, se tratando de mulheres com filhos, pagar babá para cuidar dos seus filhos; os maridos às vezes, em se tratando de profissional liberal, tem que deixar de arrecadar o dinheirinho da venda do cachorro-quente ou da aula particular que ele ia dar se tratando um professor e isso? E o dano ao erário, como fica?

Estamos reconhecendo a prática de atitudes indevidas que deveriam ter sido atacadas por recurso próprio, por recursos judiciais próprios, isso foi substituído por um abandono de plenário.

E o dano ao erário? A questão disciplinar, a OAB, antes mesmo de fazer juízo de valor, ela, pelo contrário, tentou se habilitar nos autos aqui como terceiro interessado, inclusive o Relator, e sigo nesse ponto o voto dele, não admite a figura. Afasta a possibilidade de intervenção de terceiro na estreita via mandamental, acompanho e rejeito também.

Acredito que deve haver alguma providência administrativa, já que a multa penal foi abolida, digamos assim pela Lei n. 14.752/2023, deve haver um envio de cópias desse procedimento à OAB para instauração de um procedimento disciplinar para averiguar se houve de fato aquilo que o Desembargador Relator acabou de reconhecer, e acredito que deve haver o encaminhamento de cópias dos autos à Promotoria do Patrimônio Público para apurar essa questão de danos ao erário que no caso foi latente.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Senhores Pares,

Aproveito o gancho do Desembargador Marcos Regenold Fernandes para lançar uma questão.

Embora a novel lei tenha extirpado a multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, isso não significa que a parte que deu causa ao adiamento do ato processual não responda pelas despesas da realização dele, até porque, todos sabem que se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil ao Processo Penal.

O artigo 93 do Código Processo Civil estabelece, peremptoriamente, que as despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da Justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz, que sem justo motivo houver dado caso ao adiamento ou da sua repetição.

Em situações tais, temos que pelo menos impor que ao advogado ou o promotor que der causa ao adiamento do ato, o pagamento das despesas implicadas com a realização dele, como bem lembrou o Desembargador Marcos Regenold. O júri é um ato processual que importa em despesas de almoço, de jantar, deslocamentos do réu, testemunhas etc, e por isso não pode ficar sendo adiado simplesmente porque não se concorda com esta ou aquela decisão do Juiz, da qual cabe recurso.

Senhores, se não adotarmos uma postura com essa novel lei, teremos uma enxurrada de processos de abandono de plenário por parte dos advogados.

No mínimo, se não houver justo motivo para adiar o ato, a responsabilização deve se dar com base no artigo 3o do Código Processo Penal, que admite a aplicação subsidiária do artigo 93 do Código de Processo Civil, a fim de se impor as despesas do ato a quem deu causa ao adiamento.

Ordem concedida por maioria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (4o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (6o VOGAL):

Acompanho o voto do d. relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024